Tribunal: TJBA
Processo: 8000618-45.2023.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000618-45.2023.8.05.0078

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
RODRIGO SOUZA LEAO COELHO, GETULIO SAVIO CARDOSO SANTOS

APELADO: RAIMUNDA DANTAS BARROS

Advogado(s)
:
IRAJANE FERREIRA DA SILVA

PJ04

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. SENTENÇA EXTRA PETITA. CORREÇÃO DO DISPOSITIVO PARA ADEQUAÇÃO AOS LIMITES DA LIDE. MANUTENÇÃO DO MÉRITO QUANTO À INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO CONTRATUAL. TEMA 1.061/STJ. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS PARCIAIS.

I. Caso em Exame

1. Embargos de declaração opostos por BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A contra acórdão da Primeira Câmara Cível do TJBA (ID. 75199256), que conheceu e negou provimento à apelação interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência de relação contratual e condenar o réu à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais.
II. Questão em Discussão
2. Discute-se a existência de omissão no acórdão embargado, por ausência de apreciação da preliminar de nulidade da sentença, sob o argumento de julgamento
extra petita
, diante da divergência entre o contrato impugnado na inicial (n.º 0039493770001) e o contrato efetivamente anulado na sentença (n.º 017579946).

III. Razões de Decidir
3. A omissão restou caracterizada, porquanto a preliminar de nulidade da sentença, suscitada em sede de apelação, não foi objeto de apreciação pelo acórdão embargado, ensejando a integração da decisão, nos termos do art. 1.022, II, do CPC.
4. Configura vício de julgamento
extra petita
a sentença que concede tutela diversa da requerida, em afronta ao princípio da congruência previsto nos arts. 141 e 492 do CPC.
5. No caso, a autora impugnou exclusivamente o contrato n.º 0039493770001, sendo, portanto, necessária a adequação do dispositivo da sentença para que a anulação recaia sobre esse instrumento contratual, sem prejuízo da manutenção dos demais fundamentos e efeitos da decisão.
6. A inexistência da relação jurídica foi reconhecida à luz da tese firmada no Tema 1.061/STJ, considerando que o banco réu não produziu prova da regularidade da contratação após a impugnação da autenticidade da assinatura pela autora, o que atraiu o ônus probatório, nos termos do art. 373, II, do CPC.
7. O acolhimento parcial da preliminar de nulidade não compromete o mérito da sentença e do acórdão, cuja fundamentação permanece hígida e compatível com os elementos fáticos e jurídicos dos autos.

IV. Dispositivo e Tese
8. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos parciais, para integrar o acórdão e corrigir o dispositivo da sentença, a fim de que a anulação recaia sobre o contrato n.º 0039493770001, mantendo-se, no mais, a íntegra dos fundamentos e conclusões anteriormente fixadas.
Tese de julgamento:
“É nula, por julgamento extra petita, a sentença que declara a nulidade de contrato diverso daquele impugnado na petição inicial. A correção do vício, contudo, não invalida o reconhecimento da inexistência da relação contratual, especialmente quando evidenciada a falha na comprovação da regularidade da contratação pelo banco, conforme o Tema 1.061/STJ.”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos
Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 8000618-45.2023.8.05.0078
, em que figura, como embargante,
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A
, e, como embargada,
RAIMUNDA DANTAS BARROS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
acolher os embargos de declaração com efeitos modificativos parciais
, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ___ de ___________ de 2025.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge
Relator

Procurador(a)